Tribunal: STF
Processo: ARE 1509538
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 25) foi formalizado contra decisão (eDoc 23) que não admitiu o extraordinário sob a justificativa da incidência, na espécie, do óbice previsto no enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o agravo, pois o agravante não impugna especificadamente o único fundamento do ato decisório de inadmissão do apelo extremo. Restringe-se a apresentar alegações atinentes ao mérito do direito invocado no recurso inadmitido. O quadro atrai, assim, a incidência do verbete n. 287 da Súmula da Suprema Corte.



    No mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e no ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente